Tribunal: TJBA
Processo: 8020201-51.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8020201-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE AMARGOSA E JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA NO FORO DA CAPITAL. FACULDADE PREVISTA NO ART. 52 DO CPC. EXISTÊNCIA DE JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO NA COMARCA DE SALVADOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009. TESES FIRMADAS PELO STJ NO IAC NO RESP 1.896.379/MT (TEMA/IAC 10).
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo de Ibotirama em face do juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador, em ação de cobrança movida por autora domiciliada no interior contra o Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, domiciliada em comarca do interior, pode optar por ajuizar ação contra o Estado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da capital.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta em razão do valor e da matéria nos foros onde estiverem instalados, mas a lei de regência é omissa quanto à competência territorial.

4. Aplica-se subsidiariamente o art. 52, parágrafo único, do CPC, que assegura à autora a prerrogativa de ajuizar a demanda contra o Estado no foro de seu domicílio, no local do fato ou na capital do ente federado.

5. A escolha do foro é uma faculdade da autora, não podendo o magistrado declinar da competência territorial de ofício.

6. O entendimento está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, garantindo a livre opção do autor pelo foro da capital em ações contra o Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: "O autor de demanda contra o Estado, observada a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação no foro da capital, conforme o art. 52, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.903.920/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 09.06.2021; TJBA, CC 8037621-45.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
conflito de competência nº 8020201-51.2026.8.05.0000,
oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como suscitante,
o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CIV
EIS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA
, e, como suscitado, o
JUÍZO DA
1ª
VARA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
COMARCA DE
SALVADOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo

para declarar a competência do
juízo
suscita
do
(Juízo da
1º
Vara dos Juizados Especiais
de Fazenda Pública
Comarca de
Salvador
),
pelas razões contidas no voto condutor.